Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003575-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MERCADO CONTINENTAL LTDA - CNPJ: 28.049.925/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
MERCADO CONTINENTAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Execução por Título Extrajudicial
no 1000703-68.2018.811.0011
, ajuiza
da em desfavor de
MERCADO CONTINENTAL LTDA
, que, não obstante tenha deferido seu pedido para suspensão do feito, o fez pelo período de 1 ano, com a condicionante de “
nesse interregno, o desarquivamento somente será autorizado se for apresentado bens ou medidas concretas de satisfação do crédito exequendo, devendo a Secretaria consultar o Gabinete antes de proceder o desarquivamento dos autos
”. ID no 119853953

Sustenta a parte agravante o desacerto da decisão que condicionou o desarquivamento do processo à indicação de bens desembaraçados do executado.

Alega que no processo de Execução o Exequente poderá se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) a fim de satisfazer o crédito exequendo e, ainda que não tenha bens à penhora em nome do Executado para indicar, é justo que tais ferramentas estejam sempre à sua disposição.

Aduz que a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de pedidos reiterados de buscas nos sistemas do Judiciário, notadamente em razão de que pode haver alteração na situação econômica do devedor, desse modo, entende necessária a reforma da decisão para tornar possível eventual requerimento de desarquivamento do feito para novas pesquisas, viabilizando assim a satisfação do crédito inadimplido.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a determinação de prosseguimento da Execução, autorizando as buscas nos sistemas disponíveis no Poder Judiciário.

Não houve pedido de liminar, conforme ID no 120111986.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 121352703.

Sem contraminuta, conforme certidão ID no 128064199.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução por Título Extrajudicial
no 1000703-68.2018.811.0011
em 14/06/2018, em face do Executado/Agravado
MERCADO CONTINENTAL LTDA
, objetivando o recebimento do crédito inadimplido no valor originário de R$ 73.234,30.

Dos autos ressai ainda que, apesar da citação positiva da representante legal do Executado, este não compareceu aos autos em nenhum momento, sendo então realizadas buscas, a pedido do Exequente, nos sistemas do Judiciário (BACENJUD, RENAJUD, Receita Federal), as quais restaram inexitosas, de modo que o Exequente pugnou pela suspensão do feito.

O pedido fora deferido pelo magistrado
a quo
, contudo com a imposição de
“
nesse interregno, o desarquivamento somente será autorizado se for apresentado bens ou medidas concretas de satisfação do crédito exequendo, devendo a Secretaria consultar o Gabinete antes de proceder o desarquivamento dos autos
”.

Descontente com essa parte do
decisum
, recorre o agravante.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

É cediço que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD configuram ferramentas disponibilizadas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes de um processo, contribuindo, sobremaneira, para a efetividade da Execução com a localização de bens dos executados.

Outrossim, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp. no 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.”
( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens do devedor, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados ao Judiciário.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do Executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da Execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência, deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.”
(AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Nesse ponto, reiterar as consultas aos sistemas informatizados realizadas no ano de 2020, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso por parte do Exequente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.
(TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. I - admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (
TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, bem como de consulta aos sistemas Infojud e Renajud, deve atender ao princípio da razoabilidade, demonstrando a modificação na situação econômico-financeira do executado ou o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na situação financeira. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR - AI: 00475244520188160000 PR 0047524-45.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 03/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2019)

Deveras, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da Execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para determinar o prosseguimento da Execução com a realização de buscas nos sistemas informatizados do Judiciário para a satisfação do crédito do Exequente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022